Tribunal: TJDFT
Processo: 0748489-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. RESSARCIMENTO DE DÉBITO LOCATÍCIO PAGO PELO FIADOR. CABIMENTO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 831 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DATA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO FIADOR.
1. Tendo em vista que houve a juntada de todos os documentos essenciais à propositura desta lide, não se mostra possível considerar inepta a petição inicial, mormente quando não configuradas nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 330, §1°, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Na ação regressiva ajuizada pelo fiador que adimpliu integralmente o débito locatício que estava sendo exigido pelo credor, somente o locatário/afiançado é parte legítima para compor o polo passivo do litígio, não sendo possível chamar ao processo os demais fiadores do contrato de locação, tampouco terceiros que sequer fizeram parte da relação locatícia. Preliminar rejeitada.
3. Quando os fatos controvertidos relacionados à responsabilidade do afiançado de promover o ressarcimento do débito locatício pago pelo fiador, por sua própria natureza, não demandam a realização de prova testemunhal, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa e a suficiência dos documentos já contidos nos autos. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Nos termos previstos no art. 831 do Código Civil, ao efetuar o pagamento da dívida que estava sob a responsabilidade do afiançado, o fiador se sub-roga nos direitos do credor.
5. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que o fiador do contrato de locação de imóvel pagou integralmente o débito locatício inadimplido pelo locatário, o que autoriza sua sub-rogação nos direitos do credor e, consequentemente, justifica a procedência desta ação regressiva ajuizada em face do afiançado.
6. Na hipótese de ação de regresso do fiador contra o afiançado, o termo inicial da incidência dos encargos moratórios deve coincidir com a data do adimplemento do crédito objeto de sub-rogação, dada a vedação de enriquecimento sem causa do fiador derivado de eventual recebimento de quantia superior àquela por ele adimplida.
7. Recurso de apelação desprovido.